Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600511-91.2020.6.16.0163
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
09/12/2021
Número: 0600511-91.2020.6.16.0163

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 02/08/2021
Processo referência: 0600519-68.2020.6.16.0163
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600511-
91.2020.6.16.0163 que, com fundamento no art. 30, inciso III da Lei n 9504/1997 e no art. 74 inciso III,
da Resolução/TSE nº 23.607/2019, julgou desaprovadas as contas eleitorais apresentadas pela
candidata a Vereador do Município de Quedas do Iguaçu, Michelle Hoffmann Prado, referentes às
Eleições de 2020. (Prestação de Contas Eleitorais, relativa às Eleições 2020, apresentadas pelo
candidato ao cargo de Vereador do município de Quedas do Iguaçu/PR, Michelle Hoffmann Prado,
pelo Partido Democrático Trabalhista - PDT, desaprovadas face à omissão de despesas, pois
verificou-se a emissão de uma Nota Fiscal eletrônica em nome da prestadora, emitida pelo
fornecedor M. L. KURATKOVSKI & CIA LTDA - CNPJ 10.445.693/0001-80, não declarada na presente
prestação de contas no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) conforme parecer técnico
juntado no id 90982696. Cabe mencionar que o valor omitido representa um percentual significativo
no universo dos gastos eleitorais totais da candidata, conforme análise técnica; consta no Parecer
Técnico a ocorrência de arrecadação de recurso e realização de despesa sem trânsito pela conta
bancária, embora declarados pela prestadora; conforme item 4.2 do Relatório Preliminar juntado no
movimento id 86852592, o cruzamento automatizado de dados da movimentação financeira com os
extratos eletrônicos detectou a existência de receita no valor de R$ 600,00 reais declarada no SPCE
e ausente no extrato bancário da candidata. Detectou, também, despesa no valor de R$ 600,00 reais
junto ao fornecedor Água Doce Eventos Ltda. igualmente declarada no SPCE e ausente no extrato
bancário). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 MICHELLE HOFFMANN PRADO VEREADOR
(RECORRENTE)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
MICHELLE HOFFMANN PRADO (RECORRENTE)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 163ª ZONA ELEITORAL DE QUEDAS DO IGUAÇU
PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42833
369
07/12/2021 10:27 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.078

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600511-91.2020.6.16.0163 –
Quedas do Iguaçu – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
EMBARGANTE: MICHELLE HOFFMANN PRADO
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR87846-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
EMBARGADO: JUÍZO DA 163ª ZONA ELEITORAL DE QUEDAS DO IGUAÇU PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VALOR ABSOLUTO. PERCENTUAL.
GRAVIDADE QUALITATIVA DA FALHA. INAPLICABILIDADE DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA DEVIDAMENTE
ENFRENTADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE
REDISCUSSÃO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 03/12/2021

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por Michelle
Hoffmann Prado em face do Acórdão nº 59.731, que negou provimento ao recurso
eleitoral interposto, diante do reconhecimento da omissão de despesas (ID 42711754).

Num. 42833369 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 07/12/2021 10:27:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120710274172200000041808384
Número do documento: 21120710274172200000041808384

Em suas razões recursais (ID42704829), a embargante sustentou que há
omissão no acórdão, eis que o valor absoluto da irregularidade é extremamente baixo, o
que torna irrelevante o percentual envolvido e demonstra ausência de gravidade quanto
ao aspecto qualitativo da falha. Aduziu que a despesa considerada omissa não foi
contratada nem paga diretamente por sua campanha, razão pela qual o respectivo
montante não transitou por suas contas bancárias eleitorais. Alegou que o valor total
absoluto de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) é diminuto se considerada a proporção
de uma campanha para o cargo de vereador, que teve como limite de gastos o importe de
R$12.307,75 (doze mil, trezentos e sete reais e setenta e cinco centavos). Destacou que
o risco que advém de pequenos erros é maior para as campanhas mais modestas, o que
se agrava pelo fato de não estarem repletas de profissionais para gestão de receitas e
despesas. Campanhas menos vultosas, como no presente caso, são realizadas por
familiares e amigos próximos, que acabam por cometer equívocos por desinformação,
mas não por má-fé. Citou jurisprudências que alega se amoldarem ao presente caso, em
que o valor absoluto apontado como irregular é ínfimo, de modo que atrai a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade, para aprovação das contas, uma vez que
a mencionada quantia não representa gravidade apta a ensejar a desaprovação.
Ressaltou que o valor envolvido na suposta irregularidade deve ser considerado no
acórdão, sendo esse o ponto omisso. Requereu, assim, o conhecimento e o acolhimento
dos embargos de declaração, para aclarar a omissão apontada.

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 42759488) opinou pelo
conhecimento e pela rejeição do recurso, sob o fundamento de que inexiste omissão no
julgado.

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Pretensão Recursal

De acordo com o artigo 275 do Código Eleitoral[1] e o artigo 1.022 do Código
de Processo Civil[2], os embargos de declaração podem ser opostos em face de qualquer
decisão judicial para sanar obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, para correção de
erro material.

Sustentou a embargante que o acórdão padece de omissão, pois não houve
Num. 42833369 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 07/12/2021 10:27:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120710274172200000041808384
Número do documento: 21120710274172200000041808384

a análise do valor absoluto da despesa omissa (R$ 150,00), o que implica ausência de
gravidade da falha e consequente aprovação das contas, diante da aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Sobre a matéria, ficou consignado no acórdão embargado (ID 42711754) que:

Embora a despesa omissa corresponda ao valor absoluto de R$ 150,00, equivale, em
percentuais, a 42,86% do somatório dos gastos de campanha, mostrando-se inviável
a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, para aprovação
das contas com ressalvas.

[...]

Além disso, não é somente o valor absoluto e o percentual do somatório dos gastos
de campanha que devem ser levados em conta para a aplicação dos referidos
princípios. Cumpre verificar também, com cuidado, qual a gravidade qualitativa da
falha na prestação de contas em cada um dos casos submetidos à apreciação desta
Corte Eleitoral.

[...]

A omissão de despesas nos presentes autos e as irregularidades que por ela podem
ser encobertas também justificam, portanto, a desaprovação, diante do
comprometimento da transparência e da confiabilidade das contas.

Como se pode notar, tanto o valor absoluto foi levado em conta no acórdão
embargado, como também o percentual da falha e a gravidade qualitativa na prestação
de contas, a fim de que fosse afastada a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade.

A embargante pretende, na verdade, a rediscussão do mérito, diante do seu
inconformismo com o resultado do julgamento, o que é vedado pela estreita via do
recurso de embargos de declaração.

A insurgência da recorrente não diz respeito propriamente a quaisquer vícios
passíveis de oposição de embargos de declaração, mas sim ao descontentamento com a
solução dada ao caso.

Há se concluir, assim, pela inexistência de omissão no acórdão embargado,
devendo a recorrente se utilizar da via recursal adequada para reapreciação da matéria já
decidida.

De qualquer modo, consideram-se incluídos no presente acórdão todos os
elementos que o embargante suscitou com o fim de prequestionamento, nos termos do
artigo 1.025 do Código de Processo Civil[3].

DISPOSITIVO
Num. 42833369 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 07/12/2021 10:27:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120710274172200000041808384
Número do documento: 21120710274172200000041808384

Diante do exposto, voto por CONHECER e REJEITAR o recurso de
embargos de declaração.

RODRIGO GOMES DO AMARAL

Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600511-
91.2020.6.16.0163 - Quedas do Iguaçu - PARANÁ - RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO
RODRIGUES GOMES DO AMARAL - EMBARGANTE(S): ELEICAO 2020 MICHELLE
HOFFMANN PRADO VEREADOR, MICHELLE HOFFMANN PRADO - Advogados do(a)
EMBARGANTE: MARCELA BATISTA FERNANDES - PR87846-A, HALLEXANDREY MARX
BINCOVSKI - PR75822-A, GRACIANE DOS SANTOS LEAL - PR81977-A, LEANDRO SOUZA
ROSA - PR30474-A - EMBARGADO: JUÍZO DA 163ª ZONA ELEITORAL DE QUEDAS DO
IGUAÇU PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do

[1]Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil.
[2] Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.

[3]Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para
fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade.
Num. 42833369 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 07/12/2021 10:27:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120710274172200000041808384
Número do documento: 21120710274172200000041808384

julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Roberto Ribas
Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, e, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 03.12.2021.

Num. 42833369 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 07/12/2021 10:27:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120710274172200000041808384
Número do documento: 21120710274172200000041808384